Tribunal: TJDFT
Processo: 0702299-69.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO. GRAVAME NÃO BAIXADO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. DEMORA EXCESSIVA SEM JUSTO MOTIVO. DESÍDIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOAVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narrou o autor ter celebrado contrato de financiamento de veículo junto à empresa ré e quitado antecipadamente, todavia ao solicitar o DUT do veículo junto ao DETRAN/DF não obteve êxito em retirá-lo, em virtude de gravame vinculado ao bem móvel. Requereu a condenação da ré à obrigação de fazer consistente em retirar o gravame do veículo e à reparação por danos morais.
2. Trata-se de recurso (ID29974204) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que proceda à baixa do gravame do veículo e pague R$3.000,00 ao autor, a título de reparação por danos morais.
3. Nas razões recursais, alega causa excludente de responsabilidade da fornecedora de serviços, ante a culpa exclusiva do autor/recorrido (art. 12 §3o, III, e art. 14 §3o, II, CDC), sob o argumento de que cumpre ao consumidor proceder à emissão do Documento do Veículo (DUT), no prazo máximo de 30 dias, ao liquidar o débito. Sustenta ausência de prova do dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. É dever da instituição credora informar ao órgão ou entidade executiva de trânsito dos Estados e do Distrito Federal de registro do veículo, ou por meio da empresa registradora de contratos, qualquer alteração ocorrida no contrato, cabendo a estes procederem aos devidos registros (art. 9o, §3o, da Resolução CONTRAN No 689 de 27/09/2017).
6. Cumprida pela instituição credora, a obrigação de prestar informação relativa à quitação das obrigações do devedor, o órgão ou entidade de trânsito de registro do veículo procederá, de forma obrigatória, automática e eletrônica, a baixa do gravame constante no cadastro do veículo, no prazo máximo de 10 dias, sem qualquer custo para o Declarante, independentemente da transferência de propriedade do veículo em razão do contrato que originou o Gravame ou da existência de débitos incidentes sobre o veículo (art. 9o, §3o, da Resolução CONTRAN No 689 de 27/09/2017).
7. Após a informação da baixa do gravame, o CRLV será expedido no próximo licenciamento do veículo, obrigatoriamente, sem a anotação do Gravame e sem custos adicionais (art. 16 da Resolução CONTRAN No 689 de 27/09/2017).
8. Restou devidamente demonstrado nos autos que as partes firmaram contrato de financiamento em 2018 (ID29974162), o qual foi devidamente quitado pelo autor/recorrido (ID29974166 e ID29974167).
9. No caso, verifica-se que a empresa ré/recorrente não comprovou ter diligenciado para que houvesse a baixa do gravame, em 10 dias, após a quitação das obrigações do devedor do contrato de alienação fiduciária, consoante disposto no art. 9o, parágrafo 2o, da Resolução CONTRAN No 689 DE 27/09/2017 e consequente regularização da propriedade em nome do autor/recorrido.
10. A empresa ré/recorrente não se desincumbiu, minimamente, de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), pois não produziu elementos probatórios hábeis a corroborar as alegações deduzidas em sede de contestação, mormente quanto à tese de culpa exclusiva do consumidor, no sentido de que eventual omissão do autor/recorrido (ausência de vistoria) tenha, de fato, engendrado a situação narrada na exordial, tudo a demonstrar a falha na prestação do serviço (art. 14, CDC).
11. A manutenção irregular do gravame configura dano moral passível de indenização, ante a ausência de qualquer justificativa para a demora excessiva ou imotivada da empresa ré/recorrente (desídia). Logo, a compensação por danos morais é medida que se impõe.
12. Assim, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, reputo razoável e proporcional o “quantum” fixado (R$3.000,00), a título de reparação por dano moral.
13. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
14. Irretocável a sentença recorrida.
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.